Tribunal: TJPA
Processo: 0810063-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810063-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL CORREA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável se mostra a cassação pelo Tribunal da decisão que decretou segregação cautelar do paciente considerando que esta, ao contrário do afirmado na impetração, se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a imposição da medida de exceção ínsitos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

2. As disposições insertas na Recomendação nº. 62/2020 do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do COVID-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo à análise e avaliação de cada situação, a fim de saber qual a medida de contingenciamento se adéqua ao caso. Nesse viés, constatando-se que o paciente vem recebendo na unidade prisional onde encontra-se segregado a assistência necessária a sua saúde, inviável se mostra a revogação da segregação ou mesmo a eventual substituição por medidas diversas da prisão.

3.
ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez a doze do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em prol de
GABRIEL CORREA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, no âmbito do qual o paciente responde a ação penal pela prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006
.

Sumariando os fatos o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
11/09/2020, sendo referida prisão homologada pelo Juízo impetrado e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Informa que, a fim de preservar a vida do paciente em razão em de portador do vírus HIV, especialmente no contexto da Pandemia do COVID-19, requereu ao Juízo, a concessão de prisão domiciliar, por se enquadrar no grupo de risco, todavia referido pedido foi indeferido pelo magistrado singular.

A defesa se insurge contra essa decisão, por entender que importa em inegável constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, devido à ausência de fundamentação idônea.

Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão mostra-se temerária, haja vista se tratar de paciente pertencente ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 (portador de HIV), ao que se somaria a superlotação do Centro de Recuperação Regional Local (Bragança) e o número de contaminados no Município, devendo, no caso se observada a Recomendação nº 62/2020, do CNJ.

Salienta, ainda que, o paciente é tecnicamente primário, pois responde somente ao processo que originou o presente
writ
, bem como, o crime do qual é acusado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, portanto, em liberdade, não oferece nenhum risco à sociedade.

Diante desses argumentos postula pela concessão da ordem em caráter liminar, ou subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito a confirmação da decisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, todavia em virtude do meu afastamento funcional (folga de plantão judicial), foram redistribuídos a relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, exclusivamente para análise da liminar (art. 112, §2º, do RITJ). Tendo a referida Desembargadora indeferido a liminar, bem como requisitado informações do juízo impetrado e após determinou a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu em síntese que:

a)

O paciente, na data de 11/09/2020, foi preso em flagrante junto com ELIEL DA SILVA FERREIRA e MATEUS MARQUES CORREA, na posse de substância provisoriamente tida como maconha; tendo sido apreendidos 35 papelotes de maconha, prontos para venda, rolos de papel filme para embalagem de droga, uma faca, uma motocicleta e R$ 47,00 (quarenta e sete reais);

b)

oferecida a denúncia em 06 de outubro de 2020 pelo Ministério Público, o Juízo determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia;

c)

refere que, em 15 de setembro de 2020 a Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que este integra grupo de risco para o COVID-19, pedido este que fora indeferido, tendo em vista da possibilidade de tratamento durante a custódia cautelar e a presença dos requisitos que a autorizam e manutenção da medida constritiva;

Os autos foram encaminhados ao parecer do
custos legis
, tendo a Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
se manifestado pela denegação da ordem.

Estando os autos prontos para julgamentos foram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A toda evidência os argumentos contidos na inicial desta ação mandamental visando à revogação da custódia preventiva do paciente, são absolutamente improcedentes, como passo a demonstrar.

Com efeito, a decretação ou manutenção da custodia cautelar deve ser medida excepcional, quando sua indispensabilidade for alicerçada na garantia da ordem pública e da instrução criminal ou aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, ao se fazer a análise do feito constata-se, que não há que se falar em falta de justa causa para a imposição da prisão do paciente, pois, conforme se deflui da cópia da decisão que converteu o flagrante em preventiva, o magistrado singular demonstrou de forma incontroversa a necessidade da imposição da medida de exceção, em virtude da gravidade concreta do delito, aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, conforme trecho da decisão a seguir transcrita:

(...).

Trata-se de auto de prisão em flagrante (...) de ELIEL DA SILVA FERREIRA; GABRIEL CORREA DE SOUSA; MATEUS MARQUES CORREA e ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, vulgo BEZINHO, todos devidamente qualificados, por imputação da conduta descrita nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06.

(...).

Desta forma, HOMOLOGO a prisão em flagrante, por atender os requisitos legais.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva.

Os fatos colhidos no flagrante, por declarações do condutor e das demais pessoas ouvidas pela autoridade policial, apontam para a autoria na pessoa dos presos. A materialidade delitiva, resta demonstrada através do laudo de constatação provisória em entorpecente, acostado, presente assim, o
fumus comissi delicti
no presente procedimento O
periculum libertatis
, encontra-se fundado no risco de que os agentes, em liberdade, voltem a praticar o comércio ilícito de drogas, colocando em risco a ordem pública.

Assim, diante do exposto e levando-se em consideração as circunstâncias dos fatos que bem justifica a classificação do delito como tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a quantidade da droga apreendida, a forma de embalagem, as circunstâncias da apreensão e os apetrechos encontrados com os flagranteados, indicando fins de traficância, e, principalmente, a fim de cessar a reiteração das práticas criminosas de venda de entorpecentes que colocam em risco a saúde de inúmeros jovens, usuários de entorpecentes, desestruturando famílias, mostra-se necessária para acautelamento do meio social, a custódia preventiva dos flagranteados, visando a garantia da ORDEM PÚBLICA.

(...).

Por todo o exposto, visando garantir a ORDEM PÚBLICA, converto, pois, a prisão de ELIEL DA SILVA FERREIRA, GABRIEL CORREA DE SOUSA, MATEUS MARQUES CORREA e ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, decorrente do flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com base no art. 310, II do CPP, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas às medidas cautelares diversas da prisão. (...).

Constata-se, assim, portanto que o prolator da r. decisão demonstrou com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da imposição e da prisão do paciente e demais comparsas, ante a presença dos indícios de autoria dos crime de tráfico de droga e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006), aliado a prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de constatação provisória em entorpecente. Portanto, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No que tange a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia e substituição por prisão domiciliar, de igual modo, não há que se falar em ausência de fundamentação, considerando que o magistrado
a quo
, pontuou que o paciente vem recebendo o tratamento necessário na unidade de saúde onde se encontrar custodiado, a ainda por considerar que persistem os motivos que o levaram a decretar a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados, conforme se infere do trecho da decisão a seguir reproduzido:

(...).

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a medida.

(...).

Quanto ao estado de saúde do requerente GABRIEL CORREA DE SOUSA, compulsando os autos verifico que este vem recebendo tratamento médico ofertado pela unidade prisional, não obstante, nada impede que este receba o devido tratamento também extramuros quando e se necessário.

Ressalto que, apesar do CNJ, por meio de sua Resolução de n. 62, reforçar a excepcionalidade da prisão preventiva, é suficiente esclarecer que não se trata de salvo conduto de aplicação imediata e irrestrita, não sendo aplicável aos requerentes em razão da presença dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Assim, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constantes da decisão que decretou a medida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados GABRIEL CORREA DE SOUSA, ELIEL DA SILVA FERREIRA, ANDREY DO NASCIMENTO CORREA e MATEUS MARQUES CORREA.

Ora, a decisão
a quo
se mostra irrepreensível, vez que pautada na necessidade de preservar a ordem pública, em virtude do risco de que paciente e, demais denunciados em liberdade, voltem a praticar o comércio ilícito de drogas.

Ademais em relação aos riscos de contágio do paciente pelo CONVID -19 em virtude da debilidade de sua saúde. Neste ponto, importante ressaltar que este e. Tribunal de Justiça tem tomado todas as medidas necessárias, em conformidade, inclusive, com a Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, que estabeleceu recomendações aos magistrados na atuação dos processos de presos provisórios e definitivos, buscando conter o alastramento da doença na população carcerária. Sem, no entanto, deixar de atender às finalidades da lei penal, uma vez que a soltura de detentos de maneira indiscriminada, sem que estejam também prontos para a reinserção, certamente, acarretará outros problemas de ordem social.

Aliás, a ilustre Procuradora de Justiça em sua manifestação deslindou de forma cirúrgica a situação, ao expor:

Afora isso, mesmo estando o paciente em prisão domiciliar, a responsabilidade (tutela) do Estado, ainda que exercível de forma excepcional (fiscalizadora etc.), obviamente não desaparece, de modo que, em relação à pandemia do COVID-19, pela gravidade (bem mais elevada) da situação a que normalmente se encontra submetida a sociedade em geral, muitas das vezes o paciente se encontra muito mais protegido, em período de pandemia, permanecendo sob os cuidados diretos do Estado, em razão da estrutura oferecida (em tese, satisfatória) e das adotadas medidas preventivas.

Nestes termos, revisada a situação prisional do paciente, tenho como inviável a revogação da medida extrema ou mesmo a concessão de medidas diversas.

Acerca do tema, trago a colação decisão emanada desta egrégia Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CONSUMADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. PANDEMIA. DENEGAÇÃO.
1. O decreto preventivo contra o paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da possibilidade de reiteração criminosa diante gravidade do delito, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais. 2. Uma vez demonstrada a necessidade da prisão cautelar, fica elidida a concessão de medidas cautelares diversas, pois não se revelam as mais adequadas ao caso. 3. Não há nos autos laudo médico que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, tampouco que ateste que ele tenha contraído o COVID-19, esteja debilitado ou que o sistema prisional não esteja lhe fornecendo a assistência necessária a sua saúde. Outrossim, os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar”. (Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, j. 26/05/2020, DJe 15/06/2020).

Conclui-se, assim, restar justificada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, e diante desse cenário as condições pessoais favoráveis alegadas na inicial deste
writ,
não se mostram suficientes para justificar a liberdade requerida em favor do coacto.

Com esses fundamentos e em consonância com a manifestação da ilustre Procuradora de Justiça denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/11/2020